Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022285-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), FABIO HERON FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.274.481-29 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DESAMPARADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

“[...] A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos.” (STF - HC: 166475 SP - SÃO PAULO 0084058-17.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-264 04-12-2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Fábio Heron Ferreira da Silva
, em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque o paciente não oferece risco à ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal, além de não haver nenhum elemento que demonstre que solto ele voltará a praticar crimes.

Aduz que apesar do paciente já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, já cumpriu sua pena há mais de cinco anos, não servindo tal fundamento como risco a ordem pública.

Alega, ainda, que é inadmissível a prisão preventiva ser utilizada como antecipação de eventual pena, bem como que o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por ser tecnicamente primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e porque pretende colaborar com toda persecução penal.

Por fim, salienta que o paciente é genitor de uma menina de apenas 08 anos de idade, de modo a fazer jus à substituição da prisão pela domiciliar.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP ou a sua revogação com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 183040664).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 183200661).

No Id. 185052679, a impetrante peticiona pugnando pela liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 185999155, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente a não demonstração do
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário, já que decorrido mais de 5 (cinco) anos do cumprimento da pena por tráfico de drogas, possui trabalho lícito e endereço fixo.

Argumenta, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser genitor de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade e único provedor da família e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada.

No caso, segundo consta do boletim de ocorrência,
no dia 15/09/2023, por volta das 14h40min, o paciente foi preso em flagrante após ser visualizado e abordado pela polícia quando conduzia sua motocicleta, que realizava patrulhamento ostensivo devido às diversas denúncias de que ele estaria comercializando entorpecentes no Município de Sapezal com o uso da motocicleta. Segundo os policiais militares, após tentativa infrutífera de fuga em motocicleta, foram encontradas duas porções de substância análoga a cocaína dentro da boca do investigado e diante do seu histórico seguiram a sua residência, ocasião em que nas buscas, foram arrecadadas diversas outras porções de substâncias análogas a cocaína, maconha e Skank, além de rolo de papel filme, utilizado para embalar as porções de drogas.

O autuado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas.

Realizada audiência de custódia no dia 16/09/2023 a prisão foi convertida em prisão preventiva.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a atividade criminosa de natureza grave perpetrada por ele, bem como para evitar a reiteração delitiva, já que possui antecedentes criminais, inclusive finalizou o cumprimento de pena pela condenação por tráfico de drogas.

A propósito, nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destaque-se que o fato de o paciente já ter cumprido sua pena pelo cometimento do crime de tráfico de drogas há mais de cinco anos, não impede a configuração de maus antecedentes e se mostra hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva).

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES EM RAZÃO DE PRÉVIA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar condenação anterior com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, caracterizadora de maus antecedentes, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V -
Essa Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "condenação anterior transitada em julgado, alcançada pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produz os efeitos da reincidência, mas configura maus antecedentes e é hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva)"
(HC n. 486.606/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/03/2019). Precedentes. [...].” (AgRg no HC n. 489.039/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.) (destaquei)

Além disso, a decretação da prisão preventiva pautou-se nos indícios de materialidade e autoria delitivas, representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, termos de declarações dos agentes policiais que atuaram na ocorrência e no Auto de Constatação Preliminar, que confirma a apreensão de 25 porções de substância análoga a cocaína, pesando 20,7g, 02 porções de substância análoga a maconha, pesando 33,3g, 01 porção de substância análoga a maconha tipo “Skank”, pesando 8,6g e 01 porção de substância análoga a cocaína, pesando 18,2g (Id. 182959150 – pág. 10-14).

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar em seu parecer,
in verbis
:

“
Verifica-se que a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Fábio possui maus antecedentes conforme se verifica no relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id n°. 182959150-Pág. 58/59) e foi preso em flagrante praticando o crime de Tráfico de Drogas, sendo encontrado em sua posse e na sua residência 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à “Cocaína”, 02 (duas) porções de substância análoga à “Maconha”, 01 (uma) porção de substância análoga à “Skank”, 01 (uma) porção de substância análoga à “Cocaína”, 01 (um) aparelho Celular Marca Apple Cor Preto, 01 (um) aparelho Celular Marca Redimi Cor Azul, 01 (um) Anel Dourado, 01 (uma) Pulseira Dourada, 01 (um) Relógio Tecnos Dourado e 01 (uma) Corrente Prata, como se verifica no auto de apreensão (Id n°. 182959150-Pág. 19) e exame preliminar de constatação de drogas (Id n°. 182959150-Pág. 10/14), que evidencia a periculosidade concreta do paciente Fábio e a reiteração na prática do crime de Tráfico de Drogas.

Há de se destacar ainda que a conduta do Tráfico de Drogas, praticada pelo suplicante Fábio possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco à ordem pública.”

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERÃÇÃO DELITIVA. RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante foi flagrado na posse de expressiva quantidade de drogas - 655 buchinhas de maconha, pesando 430 gramas, 33 microtubos contendo cocaína, pesando 100 gramas - além, de apetrecho usado no tráfico de drogas - uma balança de precisão. Precedentes. 4. Consignou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a duas ações penais. Precedentes. 5.
Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.

6. Agravo regimental conhecido e improvido.” (AgRg no RHC n. 182.346/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (destaquei)

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim,
o
fato de o paciente ter filho com idade inferior a 12 anos não é suficiente, por si só, para a substituição da custódia cautelar,
sobretudo diante da ausência de provas de que a criança está desamparada.

Vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - INSTÂNCIA - SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única - o paciente, personificado pelo impetrante -, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR - ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INADEQUAÇÃO.
A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos.
” (STF - HC: 166475 SP - SÃO PAULO 0084058-17.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-264 04-12-2019) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023